Tribunal: TJMT
Processo: 1076212-25.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1076212-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HILAN ANDRADE DE SOUSA - CPF: 732.333.401-25 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1076212-25.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1076212-25.2024.8.11.0001

Recorrente:

Hilan Andrade de Sousa

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR SUSPENSÃO DE ENERGIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE. SENTEÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização moral em razão de alegada suspensão de energia por falha na prestação de serviço, por entender o juízo de origem que, no caso concreto, não teriam sido comprovadas as alegações da exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se houve falha na prestação de serviços e se é devida indenização moral pelo ocorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que foi atendido no caso em concreto.

A inexistência de prova suficiente de que houve a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, impõe a improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do fato constitutivo de seu direito e no caso concreto houve a demonstração.

A comprovação ausência de comprovação mínima das alegações afasta o pedido pretendido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1012854-17.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Relator Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 18 de março de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1076212-25.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1076212-25.2024.8.11.0001

Recorrente:

Hilan Andrade de Sousa

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Hilan Andrade de Sousa
.

Ação:
O
brigação de fazer com pedido de antecipação de tutela cumulada com danos morais.

Origem
: 3
o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença
(Id.
286710426):

julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que não teria sido comprovada a falha na prestação de serviço.

Recurso Cível Inominado
(Id. 286710428): requer reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização moral por alegada falha na prestação de serviço.

Contrarrazões
(Id. 286710438)
:
defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1076212-25.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1076212-25.2024.8.11.0001

Recorrente:

Hilan Andrade de Sousa

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação na qual a consumidora narra ser titular da Unidade Consumidora no 6/4152763-1, alega que em 11/09/2024 teve o fornecimento de energia suspenso por inadimplência de fatura vencida em 16/08/2024.

Esclarece que no local da Unidade de Consumo funciona uma peixaria e que a falta de energia lhe causou diversos transtornos.

A recorrida apresentou o relatório referente à ordem de serviço que causou o corte no fornecimento e o histórico de faturas, vejamos o registro da fatura que gerou o corte e o horário do cumprimento da ordem de serviço que causou a suspensão do fornecimento do serviço:

Cumpre esclarecer que no caso concreto a parte consumidora apresentou o comprovante de pagamento da fatura em comento, vejamos:

Como se observa, a suspensão do serviço aconteceu no dia 11/09/2024 às 12h43 e o pagamento da fatura aconteceu no dia 11/09/2024 às 13h49, logo, o corte no fornecimento é lícito.

A concessionária agiu nos limites da boa-fé e conforme suas obrigações legais. Não houve falha na prestação do serviço que ensejasse refaturamento ou indenização. Tampouco restaram preenchidos os requisitos para a configuração do dano moral indenizável.

Logo, não restou comprovado minimamente as alegações feitas pela parte autora, o que afasta a sua pretensão.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil, o que foi atendido no caso concreto.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. VÍDEO QUE APONTA POSSÍVEL INTERFERÊNCIA DE INSTALAÇÕES EFETUADAS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra da inversão do
ônus
da
prova
em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele,
minimamente
, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.

2. Ausência de protocolos na data informada das oscilações (30/01/2023); de abertura de processo administrativo de ressarcimento e de laudo a amparar a alegação de que houve
queima
de
aparelhos

elétricos
.
3. Vídeo de visita do eletricista particular aponta que a fiação vinda do portão poderia estar afetando a
energia
que transpassa pelo medidor.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012854-17.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)”

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025